Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS.
1. Trata-se de agravo interno cível, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida em agravo de instrumento que concedeu liminar para obrigá-lo a efetuar a matrícula da parte agravada em creche/pré-escola ou escola pública ou conveniada, independentemente da existência de lista de espera.
2. Em consulta realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0704826-85.2021.8.07.0013), julgado procedente o pedido, para determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da demandante, em período integral, em instituição de ensino infantil pública ou conveniada que atenda as suas necessidades, próxima à sua residência, resolvendo, assim, o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC.
3. Se após a interposição de agravo de instrumento ou agravo interno sobrevém sentença de mérito, no mesmo sentido da liminar proferida neste agravo, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.
4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento PREJUDICADOS.